Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-81.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026362-81.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026362-81.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Luciano Gomes da Costa e Cláudia Aparecida Roder da Costa
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A alegação de impenhorabilidade de bem de família já foi apreciada e afastada anteriormente por decisão confirmada em sede recursal, já com trânsito em julgado, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada material.

Alegam que o v. acórdão se mostra omisso no que toca à Lei 8009/90, quanto a proteção ao bem de família, bem como restou omisso quanto à coisa julgada material, decorrente da certidão de trânsito em julgado de decisão que reconheceu o bem de família.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id 106796486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026362-81.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que indeferiu a inicial da medida Cautelar Incidental proposta pelos ora embargantes contra Banco Safrra S.A., em razão da coisa julgada material.

Com efeito, a pretensão dos embargantes é que o imóvel objeto de penhora, com matrícula n. 8512, seja reconhecido como bem de família.

Ocorre que, como consignado no v. acórdão embargado, a matéria foi resolvida no Agravo de Instrumento n. 1006224-22.2021.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 06/07/2021. Nesse cenário constou:

Ao que consta, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que o Banco Safra S.A. ajuizou contra Costa e Vieira Ltda. e os avalistas, Luciano Gomes da Costa, ora apelante, e Djalma Vieira, o Juízo indeferiu o pedido para que fosse reconhecido como bem de família o imóvel objeto averbação premonitória, com matrícula n. 8.512, do RGI de Primavera do Leste.

Desta decisão, o apelante ingressou em 14/04/2021, com Agravo de Instrumento n. 1006224-22.2021.8.11.0000, que foi desprovido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – CARÁTER INFORMATIVO E ACAUTELATÓRIO -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A averbação premonitória tem o condão de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não tem o efeito de tornar o bem indisponível.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória.

Ao que consta, os ora apelantes, então executados, combateram a averbação premonitória que recaiu sobre o imóvel com matrícula n. 8.512, do CRI de Primavera do Leste, sob o fundamento de se tratar de bem de família, e como tal, protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990.

Ocorre que ao examinar a matéria, o v. acórdão considerou que a medida não constitui ato constritivo, apenas acautelatório, bem assim que:

Não fosse isso,
não há prova eficiente de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família, considerado o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente
.

De notar-se que os executados agravantes apenas colacionaram decisão proferida em execução outra, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel. Contudo, deixaram de apresentar os documentos que deram margem à referida decisão.

Chama atenção o fato de que a decisão que reconheceu o bem de família foi proferida em 2015, e de lá para cá, não se pode afirmar quanto à manutenção da situação.

Aliás,
diligências para citação dos executados indicam que já não residem no imóvel antes mesmo de 2017,
como certificado pelos oficiais de justiça (id 85089479).

Ao que se nota, em verdade, é que não foi apresentada prova documental para demonstrar que o imóvel objeto de averbação premonitória está acobertado pelo manto da impenhorabilidade por ser bem de família, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de contas de consumo, correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos. Contudo, as alegações não passaram do campo da argumentação, de modo que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatória que lhes cabia.

...

Desta feita, seja porque a averbação se trata de medida acautelatória, seja porque não comprovado se tratar de bem de família, inviável a desconstituição da medida.”

Referido acórdão transitou em julgado em 06/07/2021 e, em 23/07/2021, os ora apelantes ajuizaram a medida cautelar, na qual postularam, exatamente, o cancelamento da averbação premonitória que incide sobre o imóvel por se tratar de bem de família.

De notar-se, assim, que a matéria, nos exatos argumentos trazidos na cautelar, já restou dirimida pelo Juízo da Execução e no referido Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado, de modo que diante da coisa julgada material, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Não há assim vício a ser sanado.

O que os embargantes denominam de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021